Tribunal: STF
Processo: RE 1294408
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1) O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado, no caso, o Edital n° 154/2019, de 26/07/2019, que retificou o resultado da 5ª fase do certame (exame de saúde), considerando a impetrante inapta para prosseguimento nas etapas seguintes. 
    2) Ajuizada a ação mandamental no prazo legal, não há que falar em decadência. Preliminar rejeitada. 
    3) Apesar da exigência de altura mínima ter amparo legal, no caso, impõe restrição que não garante necessariamente o melhor desempenho das atribuições do cargo concorrido, sendo a aptidão física atingida por meio de provas e exercícios específicos previstos na 3ª fase do certame (Teste de Avaliação e Aptidão Física). 
    4) Se a impetrante demonstra no curso do certame ser capaz de ultrapassar todas as fases referentes à capacidade pessoal para o exercício do cargo, não se amolda aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia a sua eliminação do concurso exclusivamente pela sua estatura.
    5) Segurança concedida. 
    6) Agravo regimental prejudicado”.
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10.
    3.  O recurso não pode ser conhecido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar Estadual nº 84/2014), demandando, ainda, o reexame de material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279, 280 e 454 do STF.
    4.  Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    5.  No caso, o Tribunal de origem limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante nº 10.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, III e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
       Publique-se.
          Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator